Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento que deu provimento ao recurso.
2. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material.
3. A pretensão recursal é que se afaste a correção monetária sobre a importância reconhecida como excesso, porque se houve o depósito judicial, o valor devido já estaria automaticamente corrigido.
4. Não se deve confundir a correção do valor depositado em conta judicial para fim de pagamento e /ou restituição do excesso, com a sua utilização para fim de cálculo dos honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido. Provimento negado.